Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Habeas corpus no.1021899-59.2020.811.0000
Comarca de Barra do Garças/MT
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, manejado em benefício de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 0012062-19.2019.8.11.0004, (cód. 317792) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 10 de setembro de 2019, sendo convertida está em prisão preventiva em 11 de setembro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006.
Sustenta as seguintes teses: 1) fragilidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, 2) predicados pessoais como residência fixa, labor lícito e primariedade, bem como menoridade relativa, 3) ausência do periculum libertatis, 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], 5) reexame da prisão nos termos do art.316 do CPP.
Nas razões da ação mandamental, sustenta-se o paciente inicialmente a negativa de autoria, bem como possui predicados pessoais favoráveis, consubstanciados na residência fixa, trabalho lícito com carteira assinada, sendo primário e com bons antecedentes. Ressalta ainda, que o beneficiário tem apenas 20 (vinte) anos de idade.
Argumenta que: “a fundamentação da prisão decretada, são frágeis, diante dos predicados contidos pelo acusado, sendo este réu primário, sem nenhum antecedente, endereço fixo, estudante, filho de família tradicional de Barra do Garças, com o pai jornalista a mais de 20 anos no mesmo local, preenchendo assim os requisitos enseja dores de medidas menos gravosa a ser aplicada a este, como preconiza o art. 282 CPP.”(Sic.)
Ressalta que: “(...) existem várias medidas que podem ser impostas ao acusado diferente de cárcere, pois se assim não for, a justiça não estará sendo feita, e manter um jovem estudante, trabalhador de apenas 20 anos de idade, numa prisão superlotada, como a que este se encontra, o estado estará contribuindo para a formação mau cidadão diante a convivência com confinados, reincidentes na vida do crime que ali estão segregados.”(Sic.)
Informa ainda que: “(...) não estão mais presentes no presente quadro, uma vez que não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica.”(Sic.)
Consigna, por derradeiro: “(...) conforme decisão recente o juiz de piso deve ratificar a medida cautela a cada 90 dias, fato este que não ocorrera nos presentes autos, sendo assim passível do remédio constitucional aqui apresentado.” (Sic.)
Com essas considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, com o imediato relaxamento da prisão ilegal a que alega estar submetido, seja reconhecido vicio na prisão por excesso de prazo e aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.
Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 63580498), as quais regularmente prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 64473479, 64473480). Juntou documentos (Id. 62885510)
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
O entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal [STF] de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
De proêmio, ao que se refere a ação penal mencionada pelo impetrante sob o no.0012062-19.2019.8.11.0004, - cód. 317792, registro a impetração do mandamus anteriormente manejado sob o no.1013978-83.2019.8.11.0000, julgado em 31/10/2019, em que foi concedida a ordem no mérito em favor do referido paciente, com a imposição de medidas cautelares, nos seguintes termos:
“[...]Número Único: 1013978-83.2019.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):
[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JHENIFFER GOMES ROCHA - CPF: 071.954.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O D. RELATOR. VENCIDO O 2o VOGAL (DES. PEDRO SAKAMOTO) QUE VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – ALEGA QUE PERMANECEU ALGEMADO POR MAIS DE 07 HORAS – PRISÃO EM HORÁRIO NOTURNO – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – INDÍCIOS SUFICIENTES QUE EMERGEM DA PROVA PRODUZIDA NO LIMIAR DAS INVESTIGAÇÕES – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR E QUE OS SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES SE MOSTRAM AUSENTES – OCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NÃO TOTALMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – RELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES.
Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.
Para o decreto de prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria, bastando que da prova até então produzida se possa extrair a presença de indícios suficientes da prática do delito pelo imputado.
O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.
Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como impertinente a segregação cautelar do paciente, eis que tem apenas 20 (vinte) anos de idade, bem como não há no decisum a demonstração da coparticipação no delito, eis que somente há demonstração em relação a corré.
Restam aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a suficiência das cautelares mais brandas.
À luz do noticiado, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id.64473480), o paciente NÃO SE ENCONTRA PRESO EM VIRTUDE DO PROCESSO QUE ENSEJOU O PRESENTE WRIT, assim, transcrevo in verbis:
“[...]Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Henrique Miguel Gattas de Sá, ante a sua prisão formalizada no Auto de Prisão em Flagrante, ocorrida no dia 11.09.2019, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
A defesa técnica alega fragilidade na fundamentação do decreto preventivo, predicados pessoais positivos, inexistência do periculum libertatis, possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão e reexame da prisão nos termos do art. 316 do CPP.
Registra-se que a defesa técnica do paciente faz referência à ação penal de cód. 317792. No entanto, o paciente Henrique Miguel Gattas de Sá encontra-se preso preventivamente na ação penal de cód. 332689 (no 4231-80.2020.811.0004), inclusive, o denunciado citado apresentou alegações finais no dia 27.10.2020, sendo que o processo atualmente aguarda conclusão, para elaboração da sentença.
Nos autos de cód. 317792, o qual a defesa técnica faz referência no habeas corpus, a prisão preventiva foi decretada em 11.09.2019. Posteriormente, o paciente foi beneficiado com a concessão da ordem em sede de habeas corpus (1013978-83.2019.8.11.0000) pela Segunda Câmara Criminal do E. TJMT, cuja síntese segue no acórdão:
HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA — ILEGALIDADE DO FLAGRANTE — ALEGA QUE PERMANECEU ALGEMADO POR MAIS DE 07 HORAS — PRISÃO EM HORÁRIO NOTURNO — QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR — NEGATIVA DE AUTORIA — INDÍCIOS SUFICIENTES QUE EMERGEM DA PROVA PRODUZIDA NO LIMIAR DAS INVESTIGAÇÕES — TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO — INVIABILIDADE NA VIA ELEITA — PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO — ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR E QUE OS SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES SE MOSTRAM AUSENTES — OCORRÊNCIA — INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NÃO TOTALMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS — SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA — PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS — RELEVÂNCIA — MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO — ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES. Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva. Para o decreto de prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria, bastando que da prova até então produzida se possa extrair a presença de indícios suficientes da prática do delito pelo imputado. O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como impertinente a segregação cautelar do paciente, eis que tem apenas 20 (vinte) anos de idade, bem como não há no decisum a demonstração da coparticipação no delito, eis que somente há demonstração em relação a corré. Restam aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a suficiência das cautelares mais brandas.
Verifica-se, também, na ação penal cód. 317792 , que no inteiro teor do acórdão acostado nos autos constam as condições de cumprimento da ordem concedida, sendo elas: a) declarar endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente o juízo criminal possível mudança; b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio; c) Não se envolver em outro fato penalmente relevante; d) submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinente.
Em continuidade aos atos processuais, consta informação no processo de cód. 317792 que a denúncia foi recebida em 09.02.2020. Posteriormente, no dia 16.03.2020, houve a publicação da Portaria n. 03/2020-GAB que trouxe disposições sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID19, no âmbito da 1a Vara Criminal de Barra do Garças-MT, a qual manteve excepcionalmente a audiência designada na ação penal, considerando que a corré Jheniffer Gomes Rocha se encontrava em prisão preventiva. Neste sentido, diante da não realização de audiência no período de suspensão dos prazos processuais nos autos de cód. 317792, a decisão do dia 29.09.2020 designou audiência remota de instrução e julgamento para o dia 30.10.2020 às 13h30min (MT).
No entanto, conforme mencionado anteriormente, o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos de cód. 332689, cuja última decisão que consta nos autos é do dia 15.10.2020 com o seguinte teor:
Trata-se de denúncia em desfavor de Paulo Vitor Carrijo Pimentel, nascido em 30.03.2001, filho de Lacy Sousa Carrijo e de Telmo de Maia Pimentel, natural de Torixoréu/MT, imputando-lhe fatos que se amoldam no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, art. 330 do CP e art. 311 do CTB; e em face de Henrique Miguel Gattas de Sá, nascido em 28.06.1999, filho de Carla Alessandra Gattas do Amaral de Sá e de Rona Fernandes Cícero de Sá, natural de Cuiabá-MT, pela prática fatos que se amoldam no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.
A denúncia foi recebida no dia 05.06.2020, respectivamente foi determinada a expedição de mandado de citação.
Neste ínterim, citados os réus (fl. 70-v), Paulo Vitor Carrijo Pimentel apresentou resposta à acusação em 06.07.2020). Por sua vez, Henrique Miguel Gattas de Sá, ainda não apresentou a peça defensiva, apesar de constar defesa técnica constituída nos autos.
A decisão do dia 22.07.2020 determina, portanto, a intimação pessoal do réu Henrique Miguel Gattas de Sá para apresentar resposta à acusação. Na mesma ocasião a prisão preventiva foi mantida.
A decisão do dia 24.08.2020 recebe a denúncia em face de Henrique Miguel. Houve também manutenção da prisão preventiva na decisão por seus próprios fundamentos, sobretudo em razão de não ter sido apresentado pelos acusados nenhum fato novo capaz de alterar as razões que a ensejaram.
Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, inexistem elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu. Além disso, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar.
Ademais, a decisão que analisou a resposta à acusação reavaliou a segregação cautelar e a manteve. Persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar, quais sejam: os indícios de autoria que estão devidamente caracterizados diante da situação de flagrância; a periculosidade empírica dos flagrados e gravidade em concreto da conduta; a quantidade e natureza diversa dos entorpecentes apreendidos; associação para o tráfico ou concurso de pessoas; e tentativa de fuga em perímetro urbano e resistência à prisão.
Assim, ante os fundamentos supramencionados, mantenho a prisão preventiva do réu.
O Ministério Público apresentou alegações finais no dia 16.09.2020.
O denunciado Paulo Vitor C. Pimentel apresentou suas alegações finais no dia 21.09.2020.
Quanto ao denunciado Henrique Miguel Gattas de Sá, não há no sistema apolo, informações de apresentação das alegações finais.
Assim, certifique-se nos autos quanto à apresentação das alegações finais do denunciado Henrique M. Gattas de Sá.
Não havendo apresentação, intime-se pessoalmente o denunciado para que apresente alegações finais por meio de advogado, ou manifeste interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Cumpra-se com urgência.
Mister ressaltar, conforme já mencionado, nos autos da ação penal de cód. 332689, em que de fato o paciente do presente writ está preso preventivamente, o paciente apresentou alegações finais dia 27.10.2020, e atualmente aguarda conclusão dos autos, para elaboração da sentença.[...]” (Negritou-se)
Destarte, estando o paciente preso em virtude de outro processo, não resta evidenciado o constrangimento ilegal a que se alega. A propósito, é o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DA LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE PRESO EM VIRTUDE DE OUTRO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Como o âmbito probatório do Habeas Corpus é estreito, devendo ser a prova pré-constituída, entendo que não há falar em constrangimento ilegal e, via de consequência, na concessão da liberdade ao paciente, vez este se encontra preso em virtude de outro processo que não o mencionado pelo impetrante na sua peça de ingresso." (TJMG - HC 1.0000.15.080598-4/000 - Des. Rel. Eduardo Machado - 7a Câmara Criminal - julg. 10.11.15 - pub. 18.11.15)
“HABEAS CORPUS – ROUBO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – LIBERDADE JÁ CONCEDIDA – PACIENTE PRESO EM VIRTUDE DE OUTRO PROCESSO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO CONCLUSO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CONSTRANFIMENTO ILEGAL INEXISTNTE – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal, se o paciente não está enclausurado em virtude dos presentes autos, que se encontram com a instrução encerrada e conclusos ao magistrado para a prolação da sentença, ficando superada a alegação de excesso de prazo.”(TJ-MS – HC 13682 MS 2005.013682-9, 2a Turma Criminal, Relator: Des. José Augusto de Souza, Data de Julgamento: 28/09/2005)
"HABEAS CORPUS - PACIENTE PRESO EM VIRTUDE DE OUTRO PROCESSO - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal, estando o paciente preso em virtude de outro processo.[...]" (TJMG - HC 1.0000.10.036820-8/000 - Des. Rel. Marcílio Eustáquio Santos - 7a Câmara Criminal - julg. 26.08.2010 - pub. 21.09.2010)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Considerando as informações prestadas, colha-se o parecer do representante da cúpula ministerial.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição